Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711219-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS, KLEBER DE HOLANDA SOLANO AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER DE HOLANDA SOLANO contra decisão (ID 226786483) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada POR DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 70103526), alega que: 1) a penhora recaiu sobre a bolsa de estudos, de natureza alimentar; 2) as verbas de natureza alimentar são impenhoráveis; 3) a alegação de que possui outras fontes de renda não afasta a impenhorabilidade; 4) manutenção da constrição compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana; 5) cabe ao exequente demonstrar que os valores penhorados não possuem caráter alimentar. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo comprovado (ID 70103527). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Nos autos de origem, a liberação do valor bloqueado está condicionada à preclusão da decisão (ID 230404241). Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator